Tribunal: STF
Processo: ARE 1601613
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDOS DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. USUCAPIÃO. REQUISITOS COMPROVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de usucapião.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a nulidade da sentença recorrida, por ausência de fundamentação, bem como o pleito de extinção do processo, por suposta ilegitimidade passiva do recorrente, podem ser analisados nesta fase recursal; (ii) se restou configurado o cerceamento do direito de defesa pela ausência de dilação probatória – designação de perícia técnica; (iii) a comprovação dos requisitos para a usucapião extraordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suscitada nulidade da sentença recorrida, por ausência de fundamentação, bem como o pleito de extinção do processo, suposta ilegitimidade passiva do recorrente, não podem ser analisados nesta fase recursal, uma vez que tais discussões encontram-se acobertadas pelo manto da preclusão.
4. Em decisão anterior proferida nos autos foi reconhecida a ilegitimidade do Município de Goiânia para figurar no polo passivo da presente demanda e, por consequência, reconhecida a legitimidade do apelante. Além disso, foram afastadas as alegações do apelante no sentido de que o imóvel objeto dos autos é insuscetível de usucapião por se tratar de bem público municipal, situado em área de preservação permanente (APP).
5. Não há cerceamento do direito de defesa por ausência de dilação probatória – designação de perícia técnica, quando há nos autos elementos suficientes para o julgamento da controvérsia.
6. O exame dos autos demonstra que a apelada comprovou a posse do imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta, por período superior a 15 anos, com animus domini, preenchendo os requisitos do artigo 1.238 do CC/2002 para a usucapião extraordinária, o que impõe a confirmação da sentença recorrida que julgou procedente o pedido inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESES
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
"1. A preclusão impede o reexame de questões já decididas em instância inferior. 2. Não há cerceamento do direito de defesa por ausência de dilação probatória, quando há nos autos elementos suficientes para o julgamento da controvérsia. 3. A posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, por mais de 15 anos, configura usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 487, I, 505, 507, 85, § 11; CC, art. 1.238, 1.242.
Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, Apelação Cível 5586535- 96.2023.8.09.0051; TJGO, Apelação Cível 0272586-56.2010.8.09.0137; TJGO, Apelação Cível 0060388-07.2015.8.09.0036.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente